Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-46.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705692-46.2019.8.07.0019 EMBARGANTE: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por José Roberto de Oliveira (Id. 32558760) em face do Acordão Id. 32456311, que negou provimento à Apelação interposta pelo Réu. Eis a ementa: “DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, ATUALIZADAS. DEVOLUÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, “no prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”. 2. Não sendo paga a integralidade da dívida, não há purga da mora. Assim, não tem amparo o pedido de restituição do bem objeto gravado com alienação fiduciária, pois, ao não purgar a mora, a consolidação da propriedade operou-se em nome da instituição financeira autora, nos termos das normas de regência. 3. Na ação de busca e apreensão, o valor da causa corresponderá ao valor das parcelas vencidas e vincendas na data em que foi proposta. 4. Julgado procedente o pedido de busca e apreensão, a quantia paga pelo réu para purgar a mora deve ser abatida do valor devido. Eventuais questões concernentes à venda extrajudicial do bem e à apuração do saldo remanescente não podem ser discutidas no bojo da ação de busca e apreensão. 5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.” Os Embargos de Declaração foram julgados, conforme o Acórdão no 1417168 (Id. 34905752). Segue a ementa: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2.Na hipótese em exame, não se verifica qualquer omissão a ser sanada, pois as questões suscitadas foram expressamente analisadas pelo Colegiado. 3.O “julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” [1]. 4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime”. Na petição Id. 34820871, o Embargante requereu a suspensão do processo, para atendimento à decisão proferida em julgamento do Tema Repetitivo 1.132. De fato, a questão “definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”, também debatida nos autos, foi afetada nos autos do ProAfR no REsp 1951888/RS (Tema Repetitivo 1132), com acórdão publicado no DJe de 31/3/2022, nos termos dos arts. 1.036 e seguintes do CPC, in verbis: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO. 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015”. De fato, houve determinação de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão ora afetada e tramitem no território nacional, o que ensejou a decisão Id. 35413804). Todavia, o STJ acolheu Questão de Ordem no REsp 1951662/RS, afastando a determinação de suspensão/sobrestamento de todos os feitos e recursos pendentes. Confira-se: “QUESTÃO DE ORDEM - AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 1132 - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO - AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES ATINENTES À MATÉRIA AFETADA. 1. A afetação ao rito dos repetitivos, por expressa previsão legal, contida nos artigos 1.037, II, c/c 1.036, §1o, do CPC/15, não impede o julgador originário de apreciar questões urgentes. 2. A matéria subjacente ao presente apelo recursal afigura-se pacífica (sendo este um dos critérios adotados para a afetação) possuindo manifestações de ambas as Turmas julgadoras na mesma linha interpretativa. Precedentes. 3. Ante a pacífica jurisprudência acerca do tema objeto da afetação, aliada à interpretação equivocada de parte de órgãos julgadores das instâncias ordinárias, os quais determinaram a suspensão indiscriminada e sem observância aos critérios definidos por esta eg. Segunda Seção - identidade de processos que versem sobre a mesma questão jurídica e a possibilidade do exame de questões urgentes - convém seja mais uma vez esclarecida e afastada a determinação de suspensão de tramitação dos processos em curso no território nacional, evitando-se, dessa forma, o risco de perecimento de direitos e a propagação, ainda que não absoluta, da equivocada leitura do comando dado por esta Casa. 4. Questão de ordem acolhida, por unanimidade, para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes”. Ante o exposto, determino o regular prosseguimento do feito. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora